Tribunal: TJMT
Processo: 1020960-69.2026.8.11.0000
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-24
Data de publicação: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020960-69.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[GUILHERME KASCHNY BASTIAN - CPF: 002.987.900-09 (ADVOGADO), TWITTER BRASIL REDE DE INFORMACAO LTDA - CNPJ: 16.954.565/0001-48 (AGRAVANTE), ALESSANDRA ALVES - CPF: 062.293.731-65 (AGRAVADO), LUCELIA CRISTINA OLIVEIRA RONDON - CPF: 924.621.891-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLATAFORMA DIGITAL. REMOÇÃO DE CONTEÚDO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. MARCO CIVIL DA INTERNET. INDICAÇÃO ESPECÍFICA DE URL. ORDEM JUDICIAL DETERMINADA E INDIVIDUALIZADA. AUSÊNCIA DE EXTRAPOLAÇÃO DOS LIMITES DA LIDE. TUTELA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. DESPROVIMENTO.

Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por X Brasil Internet Ltda., sucessora de Twitter Brasil Rede de Informação Ltda., contra decisão que determinou a remoção de conteúdo publicado na plataforma “X”, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais fundada em alegado uso indevido de imagem e publicações ofensivas. A agravante sustenta nulidade da decisão por ausência de fundamentação, inovação da lide em razão da posterior indicação de URL supostamente diversa das publicações descritas na inicial, violação ao art. 19 da Lei nº 12.965/2014 e ausência dos requisitos para concessão da tutela de urgência.

I.

Questões em discussão

Há quatro questões: ((i) se a decisão agravada é nula por ausência de fundamentação; (ii) se a ordem de remoção extrapolou os limites objetivos da lide em razão da indicação posterior da URL; (iii) se houve observância dos requisitos previstos no art. 19 da Lei nº 12.965/2014 para determinação de remoção de conteúdo; e (iv) se estão presentes os pressupostos para manutenção da tutela de urgência deferida.

II.

Razões de decidir

1.

A decisão agravada, embora sucinta, apresenta fundamentação suficiente ao explicitar que a ordem de remoção decorreu da individualização do conteúdo pela parte autora, atendendo às exigências dos arts. 93, IX, da Constituição Federal e 489 do Código de Processo Civil. O dever de fundamentação não impõe o enfrentamento exaustivo de todos os argumentos deduzidos pelas partes.

2.

Não se verifica, em análise sumária, extrapolação dos limites objetivos da lide, pois a controvérsia acerca da correspondência entre a URL indicada, as imagens juntadas e a narrativa inicial demanda exame aprofundado do conjunto probatório, incompatível com o âmbito cognitivo próprio do recurso.

3.

O art. 19, § 1º, da Lei nº 12.965/2014 exige identificação clara e específica do conteúdo apontado como infringente. No caso, houve indicação de URL específica, sendo a ordem judicial limitada ao conteúdo individualizado pela requerente, o que afasta a caracterização de determinação genérica e atende, em princípio, às exigências legais.

4.

A controvérsia não reside na ausência de individualização do conteúdo, mas na alegada falta de correspondência entre a URL indicada e os fatos narrados na petição inicial, matéria que demanda instrução processual e análise contextual do acervo probatório.

5.

A determinação judicial não impõe dever amplo de monitoramento, filtragem ou controle prévio de publicações, restringindo-se à remoção de conteúdo determinado e identificável, em conformidade com o regime jurídico do Marco Civil da Internet.

6.

Considerada a alegação de violação à imagem, à honra e à identidade da agravada em ambiente digital, bem como a limitação da ordem judicial ao conteúdo especificamente identificado, não se constata desacerto na tutela de urgência deferida, devendo a controvérsia ser aprofundada no curso regular da instrução processual.

IV. Dispositivo e teses

Recurso conhecido e desprovido.

Teses de julgamento:

1.

A decisão judicial que determina a remoção de conteúdo em aplicação de internet atende ao dever constitucional de fundamentação quando explicita, ainda que de forma sucinta, as razões que justificam a medida adotada, não sendo exigido o enfrentamento exaustivo de todos os argumentos das partes.

2.

A ordem judicial de remoção de conteúdo em aplicação de internet observa o art. 19, § 1º, da Lei nº 12.965/2014 quando se limita a conteúdo individualizado mediante indicação específica de URL, afastando-se a caracterização de determinação genérica ou de imposição de dever de monitoramento prévio ao provedor.

3.

A alegação de ausência de correspondência entre a URL indicada e os fatos narrados na petição inicial demanda exame contextual e aprofundado do conjunto probatório, não autorizando, por si só, a reforma da tutela de urgência deferida.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Agravo de Instrumento
interposto por X BRASIL INTERNET LTDA., nova denominação de TWITTER BRASIL REDE DE INFORMAÇÃO LTDA., contra decisão interlocutória de ID. 226407173, posteriormente retificada pela decisão de ID. 231508325, proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais nº 1026463-33.2024.8.11.0003, ajuizada por ALESSANDRA ALVES.

Consta dos autos que o Juízo de origem, inicialmente, determinou que a parte autora apresentasse as URLs do conteúdo cuja remoção pretendia, consignando que a indicação genérica de conta não seria suficiente para localização inequívoca do material.

Após a apresentação de manifestação pela parte autora, foi proferida decisão determinando à requerida a remoção do conteúdo indicado. Posteriormente, em sede de embargos de declaração, a decisão foi retificada para consignar:

“Considerando as informações constantes na petição sob o Id. 195756296, intime o patrono da parte requerida, via DJE, para no prazo de 15 (quinze) dias, remover o conteúdo contido no post informado pela requerente.”

Nas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, que a decisão agravada é nula por ausência de fundamentação, ao argumento de que não enfrentou as alegações apresentadas pela requerida após a indicação da URL pela parte autora.

Aduz, ainda, que a URL indicada pela agravada não corresponderia às contas ou às capturas de tela mencionadas na petição inicial, tratando-se, segundo afirma, de conteúdo novo e estranho aos limites objetivos da lide.

Defende, também, a violação ao art. 19 do Marco Civil da Internet, por ausência de análise concreta da ilicitude do conteúdo, bem como a inobservância dos requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil. Ao final, requer a cassação da decisão agravada ou, subsidiariamente, sua reforma para afastar a determinação de remoção do conteúdo.

A parte agravada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso. Sustenta que não houve inovação da lide, pois a indicação posterior da URL apenas individualizou o conteúdo cuja remoção já era pretendida, e que a decisão agravada observou o art. 19 do Marco Civil da Internet, por se tratar de ordem específica, dirigida a conteúdo determinado.

Afirma, ainda, que a controvérsia deve ser analisada de forma contextual, considerando a alegada utilização indevida de sua imagem, a circulação do conteúdo em ambiente digital e a violação aos seus direitos da personalidade.

Dispensado o parecer ministerial, em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, tanto intrínsecos quanto extrínsecos, conheço parcialmente do presente recurso, nos limites adiante delineados.

A controvérsia recursal cinge-se a definir se merece reforma a decisão que determinou à agravante a remoção de conteúdo indicado pela agravada, em publicação realizada na plataforma “X”, anteriormente denominada Twitter.

Delimitada a controvérsia, passo ao exame das teses recursais.

I – PRELIMINAR NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

A agravante sustenta que a decisão agravada seria nula por ausência de fundamentação, pois não teria enfrentado os argumentos apresentados pela requerida após a indicação da URL pela parte autora, especialmente quanto à alegação de que o conteúdo indicado não corresponderia às publicações descritas na petição inicial.

A tese não merece acolhimento.

Embora sucinta, a decisão agravada permite compreender a razão determinante da ordem judicial, qual seja, a indicação, pela parte autora, de conteúdo específico a ser removido.

Com efeito, a decisão retificada consignou expressamente que a determinação de remoção decorria das informações constantes na petição de ID. 195756296, limitando a ordem ao
“conteúdo contido no post informado pela requerente”
.

O dever de fundamentação das decisões judiciais, previsto no art. 93, IX, da Constituição Federal e no art. 489 do Código de Processo Civil, não impõe ao magistrado o enfrentamento individualizado e exaustivo de todos os argumentos deduzidos pelas partes, bastando que sejam expostas, de forma suficiente, as razões que orientaram a conclusão adotada.

No caso concreto, ainda que de forma objetiva, a decisão indicou o elemento que embasou a ordem de remoção, qual seja, a individualização do conteúdo pela parte autora, por meio de manifestação específica nos autos.

Assim, não se verifica vício de fundamentação apto a ensejar a nulidade da decisão agravada, razão pela qual
rejeito
esta preliminar.

É como voto.

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

II – MÉRITO DA LIDE

Superada a preliminar, passo ao exame do mérito recursal.

No mérito, a agravante sustenta que a URL indicada pela agravada não corresponderia às contas mencionadas na petição inicial, tampouco às capturas de tela juntadas aos autos de origem, razão pela qual a ordem de remoção teria extrapolado os limites objetivos da lide. Alega, ainda, violação ao art. 19 do Marco Civil da Internet, ao argumento de que a decisão não teria realizado juízo concreto acerca da ilicitude do conteúdo e não observaria os requisitos legais para a remoção de publicação em aplicação de internet.

Todavia, a insurgência não comporta acolhimento.

Conforme se extrai dos autos, a controvérsia originária envolve alegação de uso indevido de imagem e publicações reputadas ofensivas em rede social. A parte agravada, em contrarrazões, sustenta que a indicação posterior da URL não alterou a causa de pedir nem ampliou o pedido, mas apenas individualizou o conteúdo cuja remoção já era pretendida.

A agravante, por sua vez, sustenta que a URL indicada se refere a publicação realizada por conta diversa daquelas apontadas na inicial.

Ocorre que a verificação da correspondência entre a publicação indicada, as imagens juntadas, a narrativa inicial e o alegado contexto ofensivo demanda exame mais aprofundado do acervo processual, não sendo possível reconhecer, de plano, a alegada inovação da lide apenas com base na divergência apontada pela agravante.

A análise não pode ser reduzida à identificação isolada do perfil responsável pela publicação, pois a própria agravada sustenta que a violação aos direitos da personalidade decorreria do contexto de circulação da imagem e da forma como o conteúdo foi divulgado.

Desse modo, não se evidencia, de forma suficiente, extrapolação dos limites objetivos da lide apta a justificar a reforma da decisão recorrida.

Também não prospera a alegação de violação ao art. 19 da Lei nº 12.965/2014.

O referido dispositivo dispõe que o provedor de aplicações de internet somente poderá ser responsabilizado civilmente por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros se, após ordem judicial específica, deixar de adotar providências para tornar indisponível o conteúdo apontado como infringente.

Por sua vez, o § 1º do art. 19 do Marco Civil da Internet exige que a ordem judicial contenha identificação clara e específica do conteúdo apontado como infringente, que permita a localização inequívoca do material.

No caso concreto, a própria agravante reconhece que houve indicação de URL específica pela parte autora, ainda que discorde da pertinência dessa indicação em relação à narrativa inicial.

Logo, a controvérsia não reside na ausência de individualização do conteúdo, mas na discussão acerca da correspondência entre a URL indicada e os fatos narrados na petição inicial.

Nessa perspectiva, a ordem judicial impugnada não se revela genérica. Ao contrário, foi limitada ao post informado pela requerente, circunstância que atende, em princípio, à exigência de identificação clara e específica do conteúdo.

Sobre o tema este e. Tribunal de Justiça já decidiu que a validade da ordem judicial de remoção ou desindexação de conteúdo na internet pressupõe a indicação individualizada das URLs, em observância ao art. 19, § 1º, do Marco Civil da Internet, de modo a evitar determinações genéricas e preservar a liberdade de informação. Em julgamento recente, a Primeira Câmara de Direito Privado assentou que a indicação específica de URLs constitui requisito necessário à validade da ordem judicial, negando provimento ao recurso interposto pelo provedor de aplicação. Confira-se:

Direito Civil. Agravo De Instrumento. Ação De Obrigação De Fazer. Desindexação De Conteúdos De Resultados De Busca. Pedido De Tutela De Urgência. Possibilidade. Não Configuração Do Direito Ao Esquecimento. Marco Civil Da Internet. Indicação Específica De Urls. Liberdade De Informação Preservada. Recurso Desprovido. (...) 4. A jurisprudência do STJ exige a identificação clara e específica do conteúdo a ser removido ou desindexado, incluindo a indicação de URLs, para que a ordem judicial seja válida. (...) Tese de julgamento: “A desindexação de conteúdos por provedores de busca requer a indicação específica de URLs.” (TJMT, Agravo de Instrumento nº 1027630-60.2025.8.11.0000, Primeira Câmara de Direito Privado, Rel.ª Des.ª Clarice Claudino da Silva, julgado em 30/09/2025)

No caso dos autos, a ordem judicial impugnada observou essa diretriz, pois não determinou remoção genérica de conteúdo, tampouco impôs à agravante obrigação de monitoramento prévio, filtragem ou controle abstrato de publicações realizadas por terceiros.

Ao contrário, a determinação foi limitada ao conteúdo informado pela requerente, mediante indicação específica do respectivo endereço eletrônico, circunstância que permite a localização inequívoca do material e atende, em princípio, à exigência prevista no art. 19, § 1º, da Lei nº 12.965/2014.

A insurgência da agravante, portanto, não se volta propriamente contra a ausência de individualização do conteúdo, mas contra a alegada falta de correspondência entre a URL indicada e os fatos narrados na petição inicial.

No entanto, essa discussão exige exame contextual do acervo processual, especialmente quanto à relação entre a publicação indicada, as imagens juntadas, a narrativa inicial e a alegada violação aos direitos da personalidade da agravada.

Também não se verifica imposição de dever amplo de monitoramento, filtragem ou controle prévio de publicações. A determinação judicial foi pontual e dirigida a conteúdo determinado, o que afasta a alegação de incompatibilidade manifesta com o regime jurídico estabelecido pelo Marco Civil da Internet.

Quanto à alegação de ausência dos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, a decisão agravada deve ser analisada à luz da controvérsia instaurada na origem, em que se discute alegada violação à imagem, à honra e à identidade da parte agravada em ambiente digital. Em ambiente digital, a permanência de publicação apontada como ofensiva pode prolongar seus efeitos, em razão da possibilidade de acesso, compartilhamento e replicação do conteúdo.

De outro lado, a ordem judicial impugnada foi específica, limitada ao conteúdo individualizado pela URL indicada, não abrangendo publicações indeterminadas nem impondo controle abstrato à plataforma. Assim, ponderados os elementos constantes dos autos, não se verifica desacerto na decisão recorrida, que determinou a remoção pontual do conteúdo informado pela parte autora.

A pretensão recursal, em verdade, demanda exame contextual dos fatos, especialmente quanto à relação entre a publicação indicada e a narrativa apresentada na origem, matéria que deve ser apreciada no curso regular do processo, sob o contraditório das partes.

Desse modo, ausente demonstração suficiente de violação manifesta ao Marco Civil da Internet, de extrapolação inequívoca dos limites objetivos da lide ou de desacerto na determinação de remoção pontual do conteúdo, a decisão agravada deve ser mantida.

III – DISPOSITIVO

Em face do exposto, conheço do agravo de instrumento e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2026